Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719238-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA SILVA RAMOS AGRAVADO: FERNANDO SERGIO SILVA RAMOS D E C I S Ã O A decisão de ID 59060941 determinou o recolhimento em dobro do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do CPC. O agravante afirma que interpôs o recurso em dia não útil, tendo gerado a guia de preparo, que somente foi paga no dia 13/05/2024 por questão de ordem bancária. Decido. É sabido que muitos recursos apresentados neste tribunal de justiça são interpostos em dias não úteis ou fora do horário do expediente bancário. Todavia, os advogados apresentam a guia de preparo paga na data da interposição do recurso ou anteriormente. Assim sendo, o fato de o advogado interpor recurso em dia não útil não pode ser motivo para a não aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a decisão de ID 59060941, sob pena de deserção. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora